Tribunal: TJDFT
Processo: 0004785-62.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1728) PROCESSO: 0004785-62.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VILMA TAVARES DA SILVA ALVES, MIGUEL YONEKURA, STELA RODRIGUES DE ANDRADE, SAMUEL PAULINO DA SILVA, MAURILIO SANTOS VIEIRA DECISÃO Os temas controvertidos que ensejaram o sobrestamento do recurso extraordinário dizem respeito à constitucionalidade, ou não, da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, tendo em vista a natureza jurídica de tais verbas (RE 593.068/SC – Tema 163); e à validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (RE 870.947/RJ – Tema 810). As ementas dos paradigmas são as seguintes: Tema 163: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. Tema 810: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. PARCELAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO E RECOLHIMENTO INDEVIDO.PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA MITIGADA. OBSERVÂNCIA. 1. O lançamento da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias não ocorre por homologação, mas de ofício, pois o tributo é descontado diretamente do vencimento do servidor quando ocorre o fato gerador, qual seja, o pagamento do terço constitucional, resultando daí que o prazo prescricional da pretensão destinada à repetição do indébito derivado da incidência indevida da contribuição previdenciária é aquele atinente aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou seja, o quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN, ensejando que os efeitos da sentença que reconhece devida a restituição do indevidamente descontado retroaja aos cinco anos precedentes à propositura da ação por se tratar de direito de trato sucessivo. 2. O terço constitucional de férias, por ostentar natureza indenizatória, não se incorpora à remuneração do servidor para efeitos previdenciários e, conseguintemente, já que desprezado na elaboração dos cálculos de concessão de eventual benefício previdenciário a ser pago ao contribuinte, é impassível de sofrer a incidência da contribuição previdenciária, notadamente porque, se o adicional de férias é um indiferente atuarial, a incidência da contribuição sem a devida retribuição por ocasião da elaboração dos cálculos de concessão do benefício de aposentadoria ofende o princípio da contributividade que informa os regimes previdenciários. 3. As contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, ensejando que, em tendo incidido indevidamente sobre os vencimentos auferidos pelo servidor público a título de terço constitucional de férias, a repetição do indébito sujeita-se ao regulado pelo legislador tributário, fluindo os juros de mora que devem incrementar as parcelas a serem repetidas a partir do trânsito em julgado da decisão que resguardara a devolução (CTN, art. 167, parágrafo único, e STJ, súmula 188) e a correção monetária pelo INPC, a partir do recolhimento indevido (STJ, súmula 162). 4. Apelação e reexame necessário conhecidos desprovidos. Unânime. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014